Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741560-03.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALVES BANG APELADO: GRAZIELLE LIMA DE CARVALHO HORST 99137380168 DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Lucas Alves Bang contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de ressarcimento cumulada com reparação por danos morais contra Grazielle Lima de Carvalho Horst. Afirmou que pagou para realizar sessões terapêuticas na Clínica Desperte-se. Narrou que desistiu das demais consultas após a primeira sessão. Pontou que a quantia paga pelas sessões não prestadas no valor de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais) não lhe foi devolvida. Pediu a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação da apelada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais (id 59599807). A sentença rejeitou os pedidos. Fundamentou que inexiste demonstração a respeito do valor da contratação, do pedido de cancelamento e de reembolso (id 59601146). O apelante, nas razões recursais, reitera que contratou sessões terapêuticas e desistiu após a primeira. Alega que a apelada não lhe reembolsou os valores pagos. Apresenta conversas pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a apelada seja condenada a lhe reembolsar em dobro o valor pago pelas sessões terapêuticas não realizadas. Pede que os pedidos formulados na petição inicial sejam acolhidos (id 59601150). Ausente preparo, pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (id 59601114). A apelada apresentou contrarrazões (id 59601152). É o relatório. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil afirma incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, com a finalidade de inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente. O apelante nem mesmo fundamentou a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não há nos autos qualquer elemento que possa evidenciar o perecimento do direito caso não seja protegido imediatamente. Constato não estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, principalmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É desnecessário discutir a probabilidade do direito, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.